Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE COMPOR A LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 125 do Código de Processo Civil - CPC admite a denunciação da lide, a ser promovida por qualquer das partes, quando: “I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.” O instituto zela pela economia processual, pois tem o objetivo de evitar uma futura ação de regresso do condenado, quando a obrigação pode também ser atribuída a terceiro, na forma do art. 125, II, do CPC.
2. No caso, a pretensão dirigida contra a operadora do plano de saúde se amolda à hipótese de denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC. Resta incontroverso nos autos que o crédito constituído em favor do hospital decorre de despesas médico-hospitalares e que existia plano de saúde vigente na ocasião dos fatos.
3. Os réus narram que o primeiro réu foi incluído como dependente de sua mãe no plano de saúde em 17/12/2018, quando foi internado no hospital autor com quadro de hemorragia grave e necessitou de tratamento em caráter de emergência. Em razão da inclusão no plano e internação terem ocorrido no mesmo dia, a operadora negou a cobertura por indisponibilidade do serviço no momento da emergência. Há controvérsia que faz necessária a presença da operadora do plano de saúde na demanda, até mesmo para esclarecimento quanto às tratativas entre ela e o hospital autor.
4. Ademais, a denunciação da lide foi requerida pelos réus desde a contestação. Todavia, o juízo não apreciou o pedido em decisão saneadora nem em sentença. Opostos embargos de declaração, o juízo rejeitou os embargos e também não se manifestou sobre o pedido de denunciação da lide.
5. O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, que proíbe a denunciação da lide em ação indenizatória decorrente de acidente de consumo, não se aplica quando o consumidor é réu.
6. Preliminar de denunciação da lide acolhida. Recurso da ré conhecido e provido. Demais recursos prejudicados.